Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009186-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DIREITO COLETIVO - IDC - CNPJ: 29.805.150/0001-54 (AGRAVADO), INSTITUTO ECOTONO - CNPJ: 39.486.743/0001-59 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA AGROECOLOGICA ZUMBIS - CNPJ: 13.513.624/0001-54 (AGRAVADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DA REGIAO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPERVIA - CNPJ: 16.960.431/0001-30 (AGRAVADO), ISRAEL CEZAR SIMAS registrado(a) civilmente como ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO), TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS - CPF: 053.491.157-90 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), JAMILYE BRAGA SALLES - CPF: 806.804.452-34 (ADVOGADO), MARIANA JESSICA BARBOZA LACERDA DA MATTA - CPF: 054.086.591-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 134.442.437-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – HIDRELÉTRICA DE SINOP – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES À COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA HIDRELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA OITIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA FRANÇA – MEDIDAS IMPERTINENTES E PREMATURAS – RECURSO PROVIDO.

Alegação de negligência da empresa que se afasta diante dos documentos encartados nos autos, que demonstram a existência de adoção de medidas de precaução e prevenção no combate aos incêndios florestais na região da Hidrelétrica de Sinop.

A medida de inspeção judicial, nesta fase de cognição sumária, se mostra medida dispensável e desarrazoável.

A responsabilidade pela implantação, a operação e as obrigações decorrentes da Usina Hidrelétrica de Sinop é, unicamente, da Companhia Energética de Sinop, de forma que a expedição de Carta Rogatória ao Presidente da República da França não é necessária para o deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pela Companhia Energética Sinop S.A., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002937-69.2022.8.11.0015, impôs, ao Agravante obrigações de fazer,
consistentes na adoção de medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop
, determinou a expedição de carta rogatória ao Estado Francês, bem como
designou realização de inspeção judicial.

A Recorrente sustentou, em síntese, que a sobredita decisão merece reforma, pois, no seu entender:

a) não houve apreciação dos argumentos da agravante apresentados na petição de manifestação ao pedido de liminar, sendo a decisão nula por falta de fundamentação, na forma dos artigos 489, §1º, IV do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal;

b) A decisão pela intimação do Exmo. Sr. Presidente da França, além de
extra petita
, viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não tem qualquer utilidade para o processo, ferindo o artigo 77, III do CPC, e tem natureza estritamente política, extrapolando a competência constitucional do Poder Judiciário e usurpando a competência da União prevista no artigo 21, I da Constituição Federal;

c) A decisão pela inspeção judicial é nula, porque não está fundamentada, conforme artigo 489, §1º do CPC e artigo 93, IX da Constituição Federal;

d) O único advogado que assina as petições dos autos foi constituído exclusivamente pelo agravado Instituto Ecótono, que é uma associação constituída há menos de 1 (um) ano da propositura da ação, de maneira que decisão agravada foi deferida a pedido exclusivo de uma associação que não tem legitimidade para propor a Ação Civil Pública.

e) A decisão aplica equivocadamente os princípios da precaução e
in dubio pro
ambiente.

f) A decisão viola a competência administrativa do Estado do Mato Grosso, exercida por meio da SEMA, ao realizar uma intervenção de natureza ambiental sobre empreendimento com licença ambiental vigente e válida, com presunção de legalidade, legitimidade e veracidade;

g) A decisão determina que a agravante implemente obrigações de natureza
propter rem
em propriedades de terceiros, fora da área de sua Usina Hidrelétrica Sinop, contrariando o artigo 1.228, §1º do Código Civil e o verbete 623 da Súmula do STJ;

h) não há probabilidade do direito nas alegações dos agravados, não sendo possível o deferimento da tutela de urgência, porque ausente o requisito previsto no artigo 300 do CPC;

i) Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão viola do artigo 300 do Código de Processo Civil;

j) A decisão determina a implementação de obrigações de fazer irreversíveis, violando o artigo 300, §3º do Código de Processo Civil.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Recurso interposto para retificação da decisão proferida.

No id. 128628175, consta decisão que deferiu o pedido de tutela recursal requerido pelo Agravante, recebendo o recurso com efeito suspensivo.

Da decisão, o Instituto de Direito Coletivo – IDC e outros interpuseram Agravo Interno (id. 131371724), que, após devidamente contrarrazoado pelo Agravado, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada (id. 172491183):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – HIDRELÉTRICA DE SINOP – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO ESTADO DE MATO GROSSO E À COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. –MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA HIDRELÉTRICA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA OITIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA FRANÇA – MEDIDAS IMPERTINENTES E PREMATURAS – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DEFERITÓRIA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Os Agravados apresentaram contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 131647174, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento parcial do Agravo de Instrumento interposto (id. 181235694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da decisão que lhe impôs obrigações, consistentes na adoção de medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop,
determinou a expedição de carta rogatória ao Estado Francês, bem como
designou inspeção judicial.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...) prazo de 30 (trinta) dias, a OBRIGAÇÃO de FAZER consistente em: 1) Identificação imediata das áreas de preservação permanente (APP) sob responsabilidade da CES com material potencialmente combustível exposto, para que medidas de prevenção a incêndios abaixo elencadas sejam tomadas urgentemente; 2) Construção e manutenção de aceiros ao redor das APPs; 3) Monitoramento remoto diário de focos de calor, tendo como exemplo o site do Programa Queimadas do INPE, considerando toda a extensão da Área de Influência Direta (AID) da UHE Sinop citada no RIMA, bem como o monitoramento remoto diário de focos de queima no entorno da AID que possam se alastrar em direção às áreas sob responsabilidade da CES; 4) Formação de uma equipe da CES para inspeção imediata em campo para combate de qualquer foco de queima detectado remotamente por satélite no dia, que esteja na área total de abrangência da AID da UHE Sinop citada no RIMA; 5) Contratação SUFICIENTE de brigadistas nos meses de seca para combate a incêndios na área de influência direta da usina; 6) Formação e capacitação de, ao menos, 03 (três) brigadas de combate a incêndio, compostas por 10 (dez) brigadistas das comunidades da área de influência direta da usina; 7) Produção e entrega de materiais com informações às comunidades da área de influência direta da usina, relevantes às boas práticas para evitar incêndios, prejuízos ecológicos, econômicos e sociais dos incêndios, além da questão do uso e manejo do fogo de forma adequada, sem riscos de incêndios acidentais; 8) Aquisição de maquinários e equipamentos de proteção individual para combate ao fogo, disponibilizados nos 03 (três) pontos de localização das brigadas a serem formadas na área de influência direta da usina para uso exclusivo dos brigadistas capacitados, sendo responsabilidade da CES manter o maquinário abastecido de combustível, bem como realizar as revisões periódicas no maquinário para seu bom funcionamento; 9) Plano de Comunicação eficiente entre proprietários, vigilantes e brigadistas, sob pena de FIXAÇÃO de MULTA DIÁRIA de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo acima fixado. (...) ORDENO a EXPEDIÇÃO de CARTA ROGATÓRIA à FRANÇA, com TRADUÇÃO JURAMENTADA e demais documentos necessários para o cumprimento desta, a fim de que o EXMO. PRESIDENTE Monsieur Emmanuel Macron se MANIFESTE sobre a ATUAÇÃO da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP (CES) na USINA HIDRELÉTRICA DE SINOP no que toca às questões ambientais, em especial sobre os mencionados impactos ambientais que vem sendo causados no Brasil. (...) DESIGNO, ainda, a realização de INSPEÇÃO JUDICIAL, com espeque no artigo 481 do CPC, a ocorrer no dia 16 de agosto de 2022, às 13:00hrs, na área de influência direta do reservatório da hidrelétrica de Sinop – MT sob atuação da Companhia Energética Sinop S.A (CES), para melhor verificação e interpretação dos fatos (art. 483, inciso I, do CPC). (...)”.

Preliminares.

Do recebimento do Agravo de Instrumento.

Sustentam as Agravadas pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, diante da ausência de peças obrigatórias.

A despeito de o art. 1.017 trazer as peças com que o agravo deve ser obrigatoriamente instruído, o § 5º bem dispõe que “sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

No caso, os autos originários são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos tidos como obrigatórios.

Rejeito a preliminar.

Nulidade. Decisão extra petita.

Inicialmente, registro que não comporta provimento o argumento de ser a decisão proferida
extra petita
, diante da ausência de pedido acerca da expedição de Carta Rogatória, tendo em vista que cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender necessárias para o devido deslinde do feito.

Nulidade. Decisão não fundamentada.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Entrementes, a decisão concisa não conduz à ausência de fundamentação, desde que fiquem expressas as razões do seu convencimento, o que ocorreu no presente caso, pois é visível tratar-se de ato suficientemente motivado.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto, a fundamentação concisa.

Sendo assim, rejeito a presente questão prévia.

Da ilegitimidade ativa.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que “
o Instituto Ecótono não tem legitimidade ativa para propor a presente ação civil pública
”, eis que
é uma associação constituída há menos de 1 (um) ano da propositura da ação
, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade da decisão prolatada.

Sem razão. É entendimento da Corte de Vértice que há possibilidade de dispensa do requisito de um ano de pré-constituição da associação, nos casos de interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido. É o caso dos autos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A PRESENÇA OU NÃO DE GLÚTEN. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO HÁ, PELO MENOS, UM ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. INTERESSE SOCIAL E RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADA. DEFESA DOS CONSUMIDORES. PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 1. As associações civis, para ajuizar ações civis públicas ou coletivas, precisam deter representatividade adequada do grupo que pretendam defender em juízo, aferida à vista do preenchimento de dois requisitos: a) pré-constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil - dispensável, quando evidente interesse social; e b) pertinência temática - indispensável e correspondente à finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse. 2. Quanto ao requisito temporal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à possibilidade de dispensa do requisito de um ano de pré-constituição da associação, nos casos de interesse social evidenciado pela dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido. (...) 5. A pertinência temática exigida pela legislação, para a configuração da legitimidade em ações coletivas, consiste no nexo material entre os fins institucionais do demandante e a tutela pretendida naquela ação. É o vínculo de afinidade temática entre o legitimado e o objeto litigioso, a harmonização entre as finalidades institucionais dos legitimados e o objeto a ser tutelado na ação civil pública. 6. Entretanto, não é preciso que uma associação civil seja constituída para defender em juízo especificamente aquele exato interesse controvertido na hipótese concreta. 7. O juízo de verificação da pertinência temática há de ser responsavelmente flexível e amplo, em contemplação ao princípio constitucional do acesso à justiça, mormente a considerar-se a máxima efetividade dos direitos fundamentais. 8. No caso concreto, a Abracon possui entre os fins institucionais a promoção da segurança alimentar e nutricional, assim como a melhoria da qualidade de vida, especialmente no que diz respeito a qualidade de produtos e serviços, estando, dessa forma, configurada a pertinência temática. 9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1357618 DF 2012/0259843-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017)

Além disso, melhor sorte não acompanha a Agravante quanto à ausência de procuração constituída nos autos em relação ao Instituto de Direito Coletivo – IDC.

Isso, pois, colhe-se dos autos que a subscritora da inicial, enquanto procuradora do referido Instituto, é a Advogada TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS, que atua enquanto Presidente do IDC, conforme Ata de Assembleia de Constituição da instituição.

Por estas razões, rejeito a preliminar e passo à análise meritória.

Do mérito.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado à Companhia Energética Sinop S/A, ora Agravante, que cumpra as obrigações de fazer, notadamente quanto às medidas de combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop, bem como que seja determinada à designação de inspeção e expedição de Carga Rogatória ao Governo da França.

Em relação à questão de fundo, passo a tecer considerações.

Não obstante os argumentos constantes na contraminuta, e conforme já registrado na decisão que concedeu o pedido de efeito ativo ao recurso, os Agravados não comprovaram, suficientemente, que a atuação da Companhia Energética Sinop S/A, no que toca ao monitoramento, à prevenção e ao combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop, está sendo negligente.

Conforme já registrado nestes autos, os documentos constantes nos autos originários demonstram a existência de atuação da Agravante em referência às medidas de precaução e combate aos incêndios naquela região, especialmente os documentos encartados no id. 128095660, págs. 259/278, e id. 128095662, págs. 01/100, a Agravante já promove medidas de precaução e combate a incêndio, além de atuar, nessa questão, em conjunto com o poder público.

Inclusive, ressai dos autos originários, a existência de Termo de Cooperação Técnica entre a Companhia Energética de Sinop S.A. e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Importa destacar, também, que a Agravante possui todas as licenças ambientais necessárias para o funcionamento do empreendimento energético, de sorte que se presume que as exigências ambientais, inclusive aquelas relacionadas à questão posta em mesa, são atendidas.

Colhe-se dos autos que a Agravante detém a Licença de Operação, expedida pela SEMA-MT, com validade até 18/08/2024, cujo processo de licenciamento ambiental, a toda evidência, contou com estudos e manifestações técnicas suficientes, para legitimar o funcionamento da Hidrelétrica.

Assim, aferir a obrigatoriedade, ou não, de a Recorrente promover a retirada e a limpeza da matéria orgânica, originada da vegetação daquele específico local do empreendimento, e, a partir daí, impor obrigações saneadoras, deve ser definida por meio de estudo técnico, mais aprofundado e minucioso, a exigir, a toda evidência, a devida instrução processual.

Assim, parece-me ser imprópria a imposição de medidas à Agravante, pelo Judiciário, no que diz respeito à prevenção e ao combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Usina Hidrelétrica de Sinop, especialmente em sede de medida de urgência, marcada pela precariedade e pela cognição não exauriente da questão.

Neste ínterim, devidamente demonstrada a atuação da Companhia Energética Sinop S/A no combate e prevenção de incêndios na área ora analisada, de forma que a medida determinada pelo juízo primevo se mostra, nesta fase de cognição sumária, desarrazoada e contrária às provas dos autos.

Ainda, a expedição de Carta Rogatória determinada pelo juízo primevo, conforme consignado anteriormente, em nada contribuirá para o deslinde da causa, eis que nada há que se exigir do Representante daquele País, em termos de manifestação, notadamente técnica (impacto ambiental do empreendimento), porque, ainda que aquele Estado internacional seja um acionista da Companhia Energética de Sinop, essa última é uma concessionária de uso de bem público e pessoa constituída sob o regime jurídico brasileiro, ou seja, além de autônomas, não se confundem.

Isso, pois, o regime de concessão, objeto da demanda original, foi firmado com uma pessoa dotada de personalidade jurídica própria e nacional, nos termos das Leis n. 8.987/95 e n. 9.427/96. Logo, a responsabilidade pela implantação, a operação e as obrigações decorrentes da Usina Hidrelétrica de Sinop é, unicamente, da Companhia Energética de Sinop, ora Agravante.

Por fim, em relação à inspeção judicial, passo a tecer considerações.

Não se olvida que o magistrado é destinatário das provas dos autos, a fim de formar o seu convencimento para melhor solução da controvérsia posta. Contudo, no caso dos autos, nesta fase de cognição, não se verifica a necessidade da produção da referida prova para instrução do feito, eis que deve ser oportunizada a produção de outras provas pelas partes, em razão da complexidade e importância do objeto dos autos, anteriormente à determinação de inspeção judicial.

Conforme registrado anteriormente, a inspeção designada no processo de origem, não possui delimitação de objeto, extensão e metodologia a ser aplicada, de forma que, a princípio, entendo que não se perfaz medida adequada para a quadra processual.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser retificada, conforme fundamentos supramencionados.

Forte nessas razões, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Energética Sinop S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023